Tribunal: STM
Processo: 7001452-69.2019.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7001452-69.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: RUAN SÉRGIO SOARES REGO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - MANAUS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do pedido e
concedeu a Ordem, para cassar a Decisão hostilizada e conceder liberdade a
RUAN SÉRGIO SOARES REGO, ex-Sd Ex, para que, nessa condição, responda ao
processo penal, em curso na Auditoria da 12ª CJM, confirmando a liminar
deferida, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e ALVARO LUIZ PINTO.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 11/03/2020 18:35:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b158dbef
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7001452-69.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
PACIENTE: RUAN SÉRGIO SOARES REGO.
IMPETRADA: JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PORTE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DE
ORGANIZAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CPM). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
HIERARQUIA E DA DISCIPLINA MLITARES. DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA
CUSTÓDIA PROVISÓRIA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA. CONCESSÃO DA
ORDEM. UNANIMIDADE.
Superados os objetivos determinantes em razão dos quais se fundamentaram a
Decisão impugnada, não mais se justifica a custódia do Paciente, para garantir a
manutenção das normas ou dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
O delito pelo qual é acusado o Paciente, normalmente, permite que se responda ao
processo em liberdade, e eventual pena a ser aplicada não importará privação de
liberdade, uma vez que preenche os requisitos exigidos para a concessão do "sursis".
Ordem concedida. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do pedido e em conceder a Ordem para
cassar a Decisão hostilizada e para conceder liberdade a RUAN SÉRGIO SOARES REGO, ex-Sd Ex, a fim
de que, nessa condição, responda ao processo penal, em curso na Auditoria da 12ª CJM, confirmando a
liminar deferida.

Brasília, 3 de março de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em
favor de RUAN SÉRGIO SOARES REGO, Sd Ex, servindo no Centro de Instrução de Guerra na Selva -
CIGS (Manaus-AM) preso em flagrante, no dia 15/12/2019, por, em tese, ter praticado a conduta
prevista no art. 290, caput, do CPM.

Narra a Impetrante, em síntese, que o Paciente foi preso em flagrante delito por, supostamente, estar
consumindo substância ilícita no alojamento de sua Organização Militar.

Aduz que foi realizada a Audiência de Custódia, na qual a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª CJM indeferiu os pleitos defensivos, homologando a prisão em flagrante e, em seguida,
decretou a prisão preventiva do Paciente, com base nos arts. 254, alíneas "a" e "b" e, 255, alínea "e",
ambos do CPPM, determinando a expedição de Mandado de Prisão.

A Impetrante alega que não existem fundamentos plausíveis a ensejarem a manutenção da prisão do
assistido. Sustenta que há flagrante oposição às disposições constitucionais, bem como ser injusta a
manutenção da prisão, em especial nesse período de final de ano, em que o jovem, na iminência de
ser licenciado por término do tempo de serviço, se verá privado do convívio familiar.

Pondera que à luz do princípio da não-culpabilidade insculpido na Constituição Federal, art. 5°, inciso

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 11/03/2020 18:35:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b158dbef
LVII, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e
consoante com o inciso LXI, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente.

Ressalta a DPU que a alegação de risco para a hierarquia e a disciplina não pode se constituir num
cheque em branco, principalmente no presente caso. Argumenta que a prisão preventiva deve ser
fundamentada na situação concreta do Paciente, fato este que não é visualizado na Decisão
guerreada.

Sustenta, ainda, que a pretensa gravidade dos fatos, alegada pelo Juízo a quo, por si só, não justifica a
manutenção do assistido na condição de preso, o que representa uma repulsiva antecipação de uma
pena que dificilmente acarretará em prisão após o devido processo legal, não sendo legítima, portanto,
a prisão em sede de cautelar.

Por fim, requer a Impetrante a concessão da medida excepcional de liminar para assegurar a liberdade
do assistido, por meio de Alvará de Soltura, até o julgamento final do presente writ, permitindo que
responda à ação penal em liberdade e, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares ou sua
colocação em menagem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, com a confirmação da
medida liminar.

Pela Decisão de 17/12/2019, a liminar foi deferida e concedida a liberdade ao Paciente até o
julgamento do presente habeas corpus (Evento 5).

Em resposta ao pedido de informações, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
CJM fez uma síntese sobre o andamento do feito naquele Juízo, encaminhando cópia da Decisão, na
qual decretou a prisão preventiva do Paciente (Evento 10).

Por ocasião em que tomou ciência sobre a decisão liminar, a Defesa solicitou o deferimento de
sustentação oral quando o feito for pautado em mesa para julgamento (Evento 13).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo parecer subscrito pelo Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR, manifestou-se pela concessão da ordem
pleiteada, confirmando-se a liminar deferida (Evento 15).

É o Relatório.

VOTO

Presentes as condições para o seu regular processamento, o Habeas Corpus em tela deve ser
conhecido.

Segundo os documentos que instruem o presente feito, em 15/12/2019, o Paciente, Soldado do
Exército, foi preso em flagrante, juntamente com outros três colegas de farda, por ter usado substância
entorpecente nas instalações do aquartelamento do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS),
cujo laudo de constatação apresentou resultado positivo para o princípio ativo da maconha
(tetrahidrocanabinol).

Durante a Audiência de Custódia, realizada em 16/12/2019, foi homologada a prisão em flagrante e
decretada a prisão preventiva do Paciente, com fundamento nos arts. 254, alíneas "a" e "b", e 255,
alínea "e", tudo do CPPM.

Destacam-se da Decisão a quo os seguintes argumentos:

"(...) Desse modo, verifico que o periculum libertatis do flagranteado é
evidente, uma vez que sua liberdade coloca em situação de risco os princípios
basilares das Forças Armadas, de acordo com o art. 255, alínea "e", do Código
de Processo Penal Militar. Isso porque a liberdade do custodiado, no caso

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 11/03/2020 18:35:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b158dbef
concreto, ameaçaria os princípios da hierarquia e disciplina militares, haja
vista que o custodiado foi preso em flagrante devido ao suposto uso de
entorpecente dentro da Unidade Militar, na qual estava, inclusive, cumprindo
sanção de caráter disciplinar (...)".

Observa-se da leitura do Decisum contestado que a magistrada fundamentou suas razões de decidir de
forma genérica e inespecífica, limitando-se, exclusivamente, à consideração de o fato atribuído ao
flagranteado colocar em risco os princípios da hierarquia e da disciplina militares, nos termos do art.
254, alínea "e", do CPPM.

Contudo, verifico que, atualmente, não mais subsistem os motivos para justificar o cerceamento da
liberdade do Paciente, notadamente porque o mesmo permaneceu preso desde os fatos, por mais de
três dias, sendo que eventual 'risco' à hierarquia e à disciplina militares, no âmbito da Unidade Militar,
já restou afastado pela pronta custódia, pela instauração do procedimento policial e pela certeza de
resposta penal a ser dada aos fatos pelo Juízo Militar.

Nesse ponto, cabe ressaltar, conforme jurisprudência desta Corte castrense que, em essência, todo
crime praticado por integrante das Forças Armadas tem o potencial de irradiar efeitos deletérios à
disciplina militar. Contudo, tal circunstância não induz a indistinta e a automática necessidade de
decretação de prisão preventiva com base na alínea "e", do art. 255, do CPPM.

Satisfeitos os requisitos exigidos, é recomendável que o Paciente responda ao processo em liberdade,
sob pena de ser-lhe imputado o cumprimento antecipado de pena. O atendimento às condicionantes,
ainda que subjetivamente, inspiram a perspectiva de que a liberdade do Agente não cause prejuízo à
instrução criminal ou impossibilite a aplicação da lei penal militar.

Ademais, como já tem decidido esta Corte, não se afigura razoável a manutenção de prisão provisória
por um crime que comporta a concessão da suspensão condicional da pena. Isso porque, manter-se-ia
custodiado durante o processo aquele que, se condenado, não seria preso.

Nesse sentido, colhe-se, da jurisprudência deste Tribunal, o seguinte precedente, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. SOLDADO DO EXÉRCITO. ARTIGOS 290 E 309 DO
CPM. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO INSATISFATÓRIA. ENCARCERAMENTO POR 19 DIAS.
CRIMES QUE ADMITEM "SURSIS". EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA
CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.
Paciente preso em flagrante por, em tese, ter praticado os crimes de porte
de substância entorpecente em área militar, seguido de oferecimento de
quantia em dinheiro para um graduado - superior hierárquico do Paciente.
Mostra-se insuficiente a fundamentação da Decisão atacada, que não logrou
êxito em demonstrar a real necessidade da custódia do Paciente, a
existência de outros fatos, ou circunstâncias que o impeça de aguardar o
julgamento em liberdade.
O melhor entendimento doutrinário segue a linha de que a prisão cautelar
deve estar obrigatoriamente comprometida com a instrumentalização do
processo criminal. Trata-se de medida de natureza excepcional, que não
pode ser utilizada como cumprimento antecipado de pena, na medida em
que o juízo que se faz, para sua decretação, não é de culpabilidade, mas sim
de periculosidade.
Por mais que a conduta inquinada ao Paciente seja assaz perniciosa, faz-se
premente salientar que a sua prisão perdurou por 19 (dezenove) dias, tempo
suficiente para, no presente caso, garantir a manutenção das normas ou dos
princípios de hierarquia e da disciplina militares.
Ademais, não se afigura razoável a manutenção de prisão provisória por um
crime que comporta a concessão da suspensão condicional da pena. Isso
porque prende-se durante o processo aquele que, se condenado, não seria
preso.
Writ conhecido e concedido à unanimidade." (Habeas Corpus nº 170-

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 11/03/2020 18:35:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b158dbef
86.2017.7.00.0000/AM - Rel. Min. Alte Esq Carlos Augusto de Sousa -
Julgamento: 31/8/2017).

Seguem a mesma linha de entendimento os seguintes julgados: HC 129-22.2017.7.00.000 - Rel. Min.
William de Oliveira Barros - Julgamento: 8/8/2017; HC 32-56.2016.7.00.0000 - Rel. Min. José Coêlho
Ferreira - Julgamento: 5/4/2016; e HC 215-61.2015.7.00.0000 - Rel. Min. Cleonilson Nicácio da Silva -
Julgamento: 16/10/2015.

Em consonância com o entendimento aqui exposto, concernente ao restabelecimento da liberdade do
Paciente, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar assim se manifestou, in verbis:

"(...)
8. De fato, a necessidade da prisão cautelar para resguardar os princípios da
hierarquia e disciplina (periculum libertatis) há de ser demonstrada
cabalmente, por meio de elementos concretos no contexto fático probatório.
Ou seja, deve ficar claro que a normalidade do ambiente militar, plasmado
sobre os pilares constitucionais da hierarquia e disciplina, depende da
segregação do agente do fato.
9. No caso sob exame, não é possível concluir que a liberdade do paciente
colocaria em risco o binômio da hierarquia/disciplina, de modo que sua
prisão cautelar fosse indispensável para o restabelecimento do bom
funcionamento da OM.
10. Apenas a gravidade da conduta não é suficiente para justificar a prisão
cautelar. E, no caso, sabe-se inconteste a reprovabilidade da conduta do
paciente de consumir droga dentro de uma organização militar, devendo, por
isso, ser rigorosamente combatida. Contudo, não é disso que se trata o
fundamento da "manutenção das normas ou princípios de hierarquia e
disciplina militares" (alínea "e" do art. 255 do CPPM).
(...)".

Assim, em que pese o fundamento apresentado pela autoridade coatora, da análise dos documentos
que instruem a Inicial e da leitura da citada Decisão, que converteu a Prisão em Flagrante em
Preventiva, entendo que não há elementos concretos nos autos que autorizem a permanência da
prisão.

Ademais, conforme informação prestada à autoridade judiciária pelo Comandante do Centro de
Instrução de Guerra na Selva, o Paciente já foi licenciado do serviço militar, tendo, inclusive, declarado
o endereço da sua residência (Evento 58 do Processo Originário).

Trata-se de circunstâncias que se forem consideradas, não só as características do delito, em tese
praticado, mas também as condições pessoais do Acusado, em que não há qualquer menção à possível
periculosidade ou a existência de antecedentes criminais, que, em caso de condenação, em tese,
permitem a concessão do "sursis" e do direito de recorrer em liberdade.

Tem-se, assim, demonstrada a desnecessidade de ser mantida a prisão preventiva do Paciente.

De outro lado, restabelecida a liberdade do Paciente, fica prejudicado o pleito subsidiário de fixação de
medidas cautelares ou de colocação em menagem.

Diante do exposto, conheço do pedido e concedo a ordem, para cassar a Decisão hostilizada e para
conceder liberdade a RUAN SÉRGIO SOARES REGO, ex-Sd Ex, a fim de que, nessa condição, responda
ao processo penal, em curso na Auditoria da 12ª CJM, confirmando a liminar deferida.